Tribunal: TJDFT
Processo: 0745357-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA (agravante/réu) em face da decisão (ID 244696786, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0702581-47.2025.8.07.0018, proposta por TEREZA RODRIGUES DE ALMEIDA (agravada/autora), na qual o magistrado a quo rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição. Em suas razões recursais (ID 77404230), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola o direito da Agravante de reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, a qual caracteriza matéria de ordem pública por força do artigo 487, inciso II, do CPC. Alega que não merece prosperar o entendimento de que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional seria o dia 15/07/2024, data na qual a Agravada teria tido certeza do ato que lhe teria causado danos, mediante o recebimento do resultado do exame de DNA que confirmou que o corpo sepultado no jazigo 658 (onde Uglices Paconio da Silva havia sido enterrado) pertencia na verdade a Turayuki Hagiwara (ID 229580983). Argumenta que a probabilidade de provimento do recurso se mostra na patente verificação de prescrição da pretensão indenizatória, com base na ciência do suposto erro de sepultamento ocorrido em 11/03/2017, dia da visita da Autora no túmulo discutido no processo e que, levando em consideração a data da ciência do possível equivoco supracitado (11/03/2017), verifica-se que a prescrição da pretensão indenizatória da Agravada se aperfeiçoou em 11/03/2020, razão pela qual o entendimento de marco inicial para contagem do prazo de prescrição somente em 15/07/2024 teria incorrido em equívoco no mérito da decisão judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja declarada a prescrição da pretensão indenizatória da Agravada (reparação civil), nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Preparo (ID 77404960). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão na qual o magistrado a quo rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que, nessa análise perfunctória, de fato, a prova constante nos autos de origem justifica a aplicação do instituto do princípio jurídico da actio nata em seu viés subjetivo, porquanto o prazo prescricional deve se contar, nesse caso concreto, a partir do momento em que a agravada/autora teve o conhecimento inequívoco da violação de seu direito, ou seja, a partir do dia 15/07/2024, quando obteve resultado do exame de DNA que confirmou que o corpo sepultado no jazigo 658 (onde Uglices Paconio da Silva havia sido enterrado) pertencia na verdade a Turayuki Hagiwara (ID 229580983, dos autos de origem). A par disso, não há como se entender pela aplicação do instituto da actio nata em seu viés objetivo, assim como pretende a parte agravante, ou seja, contar o prazo de prescrição a partir do ato lesivo, uma vez que não havia como a parte agravada/autora saber, de fato, de quem eram os restos mortais sepultados no referido jazigo, sendo que, nesse sentido, foi inclusive necessário se fazer um exame de DNA. No entanto, todas as questões ora apresentadas nesse recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator